Tribunal: TJBA
Processo: 0317523-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317523-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EPAMINONDAS SANCHES FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO E DO FATOR DE CORREÇÃO (FC). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EPAMINONDAS SANCHES FERREIRA e outros contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos critérios de reajuste da suplementação de aposentadoria, sob o argumento de que a decisão teria sido omissa quanto à aplicação do art. 41 do Regulamento Petros, à composição do Fator de Correção (FC) e à inaplicabilidade do Tema 736 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise do regulamento do plano de previdência complementar e da tese relativa à paridade entre participantes ativos e assistidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as teses levantadas pelos autores, concluindo pela inexistência de direito adquirido à paridade remuneratória entre empregados da ativa e aposentados, à luz do regulamento do plano e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as entidades fechadas de previdência complementar não estão obrigadas a estender aos assistidos os mesmos reajustes concedidos aos empregados da patrocinadora (Tema 736/STJ).

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, não há espaço para acolhimento dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de vícios a sanar no acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Nos embargos de declaração opostos contra acórdão que afasta o direito à paridade entre ativos e inativos no âmbito de plano de previdência complementar, não há omissão quando o colegiado enfrenta expressamente o regulamento aplicável e o Tema 736/STJ, sendo incabível o uso dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.788.413/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 10/08/2023; Tema 736/STJ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12